Tribunal: TJES
Processo: 5010978-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010978-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA ROCHA e outros

APELADO: JORGE SIQUEIRA FILHO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO LIMITADA AO ATO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta com o objetivo de obter a concessão do benefício da justiça gratuita para isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais ou suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita em sede recursal, com base na alegada hipossuficiência econômica; (ii) determinar se o benefício pode retroagir para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido exclusivamente em sede recursal, conforme o § 5º do artigo 98 do CPC, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por elementos extrínsecos, como a localização simples da residência dos apelantes.

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza dos apelantes é relativa e somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi constatado nos autos.

5.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o benefício da justiça gratuita possui efeito ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao deferimento do benefício, pelo que, não se pode estender a gratuidade à isenção dos ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal não retroage para isentar o beneficiário do pagamento de encargos processuais anteriores à data do deferimento.

2.
A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.412/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007379-05.2020.8.08.0030, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia em torno da condenação dos apelantes a paga dos ônus de sucumbência.

Alegam os recorrentes que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência financeira, razão pela qual pedem pela isenção de tais encargos ou, alternativamente, pela suspensão da exigibilidade, conforme o disposto no §§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC.

Pois bem. O benefício deve ser concedido exclusivamente em sede recursal, nos moldes do § 5º do artigo 98 do CPC, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por elementos fáticos extrínsecos.

Verifica-se, de início, que os apelantes, ao alegarem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento, beneficiam-se da presunção relativa de veracidade que emana de sua declaração de pobreza, que afasta a necessidade de comprovação exaustiva da insuficiência de recursos, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Além disso
, após consulta realizada via Google Maps, constata-se que a residência dos apelantes, localizada na Rua Gardênia, nº 109, no Bairro Serra Dourada II, insere-se em região notoriamente simples da cidade de Serra, o que reforça a alegação de hipossuficiência econômica, conforme previsto pela legislação vigente.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos nos autos que infirmem a referida presunção, e considerando o contexto socioeconômico dos apelantes, impõe-se o deferimento do pleito recursal, ainda que exclusivamente para o presente ato, nos termos do
5º do artigo 98 do CPC.

Por outro lao, o pleito dos apelantes no tocante à concessão de efeitos
ex tunc
ao benefício da assistência judiciária gratuita, especificamente quanto à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença ou à suspensão de sua exigibilidade, deve ser rejeitado, pois, na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade justiça não retroage para alcançar encargos processuais anteriores à data do deferimento do benefício. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

É também o entendimento desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA FINS DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Em razão dos documentos carreados aos autos pelos Recorrentes após a prolação da Sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil, restou deferida a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo ad quem, exclusivamente, para dispensar os Recorrentes do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente Apelação Cível. II. Na hipótese dos autos, os Requeridos/Recorrentes foram devidamente citados, no transcorrer do processo, deixando, todavia, de apresentar peça de Defesa, ou mesmo postular, ainda que por simples petição, a concessão de assistência judiciária gratuita, subsistindo ulterior julgamento pela procedência do pedido exordial e condenação aos ônus sucumbenciais.
III. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e o eventual deferimento em Segundo Grau, não implica na modificação da condenação imposta na Sentença objurgada.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007379-05.2020.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 10/Oct/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro os honorários em 2%, que deverá ser suspenso diante da concessão da assistência judiciária em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.